Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FRAUDE. ANÚNCIO DE PRODUTO EM SÍTIO ELETRÔNICO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA DIGITAL DO ANUNCIANTE (PESSOA FÍSICA). AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. CONTA DIGITAL ABERTA COM DOCUMENTOS FRAUDADOS DE TERCEIRO INOCENTE. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADORAS DA CONTA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DO TERCEIRO FRAUDADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. CULPA CONCORRENTE. ART. 945 DO CC. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORÇÃO ALTERADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o verbete sumular n. 479 do c. STJ, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Se demonstrado que conta bancária digital, a qual se valeu terceiro estelionatário para induzir a vítima (autor) em erro, foi aberta com documentos fraudados, devem as instituições financeiras rés, administradoras da referida conta, responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços, sobretudo quando não logram êxito na comprovação de eventual culpa exclusiva do consumidor em relação aos prejuízos apontados na petição inicial. Hipótese em que o autor, com o objetivo de realizar a compra de um produto (teclado) anunciado no sítio eletrônico Mercado Livre, transferiu determinada quantia para conta bancária digital do suposto vendedor, estelionatário, que abriu conta bancária utilizando documentos fraudados de terceiro inocente e através dela recebeu a importância de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em pagamento pela venda do teclado, que não foi entregue.
3. Anota-se, apesar de o anúncio ter sido realizado pelo Mercado Livre, o autor não utilizou a respectiva plataforma para pagamento, preferindo efetuar a transferência bancária de forma direta para o anunciante (pessoa física/fraudador).
4. Verificado que o autor e a parte ré, em igual proporção, contribuíram para a ocorrência do evento danoso, o primeiro ao realizar transferência bancária para terceiro estelionatário sem observar o necessário dever de cuidado e a segunda ao não fornecer a segurança esperada em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar terceiros de boa-fé, reconhece-se a ocorrência de culpa concorrente para o êxito da fraude perpetrada. O autor possui culpa concorrente no prejuízo por ele incorrido, haja vista ter transferido numerário para conta digital de terceiro desconhecido, sem adotar maiores cautelas.
5. Se, apesar do ato ilícito do fornecedor, não for possível aferir aviltamento de atributos da personalidade do consumidor, não havendo evidência de eventual desordem financeira causada em sua conta bancária capaz de significar risco à subsistência da correntista, ou comprometimento de seu orçamento familiar, não há falar em dano moral.
6. O dano material está devidamente demonstrado nos autos, comprovado mediante extrato bancário anexado ao feito, e, na hipótese, confunde-se com a quantia que foi transferida ao estelionatário, no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). A respectiva indenização por danos materiais deve levar em consideração a culpa concorrente e equivalente das partes na ocorrência do ato danoso, em estrita observância ao art. 945 do Código Civil. Nesse contexto, considerando a igual proporção de responsabilidade pelo dano gerado, isto é, 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a parte ré, o valor da condenação por danos materiais deve ser majorado para R$3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais), equivalente à metade do prejuízo incorrido pelo autor.
7. Diante da improcedência do pleito de compensação por danos morais e procedência parcial do pedido de condenação das instituições financeiras rés ao pagamento de indenização por danos materiais, altera-se a distribuição dos ônus sucumbenciais à proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para as rés.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.